Tribunal: TJDFT
Processo: 0748661-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748661-60.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARTON MONTEIRO AGRAVADO: SAULO WARTON MONTEIRO, SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, 4KIDS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WARTON MONTEIRO, representado por seu curador provisório, ANDRÉ MAURÍCIO MONTEIRO, contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 23a Vara da Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Pedido de Concessão de Tutela Cautelar Antecedente no 0747166-75.2024.8.07.0001, deduzido em desfavor de SAULO WARTON MONTEIRO, SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA e 4KIDS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 66208863, p. 33/34), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela cautelar vindicada pelo agravante, objetivando o bloqueio da matrícula no 69.642, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “A”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL e da matrícula no 69.643, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “B”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL ou, em caráter subsidiário, a averbação, na matrícula dos referidos imóveis, da existência da ação judicial na qual é contestada a propriedade de tais bens, de modo a resguardar os direitos discutidos no processe e de terceiros de boa-fé. O agravante afirma que se encontra com 88 (oitenta e oito) anos e com quadro de demência decorrente de Mal de Parkinson, o que ensejou a sua interdição provisória. Destaca que o agravado SAULO WARTON MONTEIRO, seu filho, valendo-se de instrumento de procuração emitido em seu favor, constituiu a sociedade empresária SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA e promoveu a integralização do capital mediante a transferência de 3 (três) imóveis. Acrescenta que passou a integrar o quadro societário da mencionada empresa, juntamente como a empresa 4KIDS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, que tem como único sócio o agravado SAULO WARTON MONTEIRO. O agravante afirma que, após a integralização do capital, foi promovida a sua retirada do quadro societário da empresa SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, mediante a transferência das cotas sociais à empresa 4KIDS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. Aduz que, embora tenha sido indicado que as cotas sociais transferidas ostentariam o valor de R$2.277.000,00 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil reais), não lhe foi repassada qualquer quantia em virtude da operação realizada. Ademais, ressalta que, posteriormente, a agravada SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA promoveu a venda de 1 (um) dos imóveis que lhe foram transferidos. O agravante sustenta que estaria evidenciada a fraude cometida pelo agravado SAULO WARTON MONTEIRO, com a finalidade de se apropriar dos imóveis apontados, mediante doação dissimulada, para evitar que tais bens fossem incluídos em eventual inventário e posteriormente a ele transferidos, já que estão em curso 2 (duas) execuções em seu desfavor. Com base nesses argumentos, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a anotação, na matrícula no 69.642, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “A”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL e na matrícula no 69.643, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “B”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL, da existência de discussão judicial a respeito da propriedade de tais bens, nos autos do processo no 0747166-75.2024.8.07.0001. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal provisória. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos no ID 66208605. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A tutela cautelar antecedente tem por objetiva preservar o direito invocado pela parte, de modo a viabilizar a propositura de ação principal, em caso de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, de acordo com o artigo 303 do Código de Processo Civil, [n]os casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, no caso em apreço, estariam evidenciados os pressupostos para a concessão de tutela cautelar antecedente, para efeitos de averbação da existência de ação judicial na qual é discutida a propriedade de imóveis que pertenciam ao agravante e que, atualmente, passaram a integrar o patrimônio da agravada SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. Da análise sumária dos argumentos e do acervo probatório produzido nos autos do processo de origem, observa-se presente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Com efeito, o agravante encontra-se provisoriamente interditado, por apresentar quadro de demência, em virtude de ser portador de Mal de Parkinson, há mais de 20 (vinte) anos. O agravado SAULO WARTON MONTEIRO, utilizando-se de instrumento de procuração, constituiu a sociedade empresária SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, em 23/11/2023, na qual figuravam como sócios o agravante e a empresa 4KIDS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (ID 66208862, p. 32) e, posteriormente, em 22/12/2023, transferiu a propriedade de 3 (três) imóveis que pertenciam ao agravante, para a mencionada empresa, a título de integralização de capital social (ID 66208863, p. 1/4). Logo em seguida, no dia 23/12/2023, foi promovida alteração contratual da empresa SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, para efeitos da retirada do agravante do quadro societário, que passou a ser integrado exclusivamente pela empresa 4KIDS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, cujo único sócio é o agravado SAULO WARTON MONTEIRO (ID 66208863, p. 7/12). Embora tenha constado, no instrumento de alteração contratual, que as cotas sociais transferidas totalizariam a importância de R$ 2.277.000,00 (dois milhões duzentos e setenta e sete mil reais), os extratos bancários apresentados pelo agravante no ID 66208863 (p. 16/18) não indicam a ocorrência de qualquer crédito nesse valor. Acrescente-se que, em 25/09/2024, a empresa SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA promoveu a venda de 1 (um) dos imóveis que passaram a integrar seu capital social (ID 66208863, p. 21/22). Muito embora a verificação da ocorrência da fraude alegada necessite de outros elementos probatórios, dada a fase embrionária que se encontra o processo, é possível concluir que, diante de seu quadro de saúde mental, o agravante não reuniria capacidade para discernir a respeito da conveniência de constituição de uma sociedade empresária em seu nome e da transferência de imóveis de sua propriedade para a empresa constituída. Ademais, causa estranheza o fato de o agravado haver sido retirado da sociedade empresária no dia seguinte à integralização do capital social, mediante a transferência de bens para empresa cujo único sócio é o seu filho e procurador. Conveniente assinalar que a mera averbação da existência de litígio envolvendo a propriedade dos imóveis restantes que foram integralizados no capital social da empresa SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA não representa óbice a sua alienação e nem tem o condão de inviabilizar o desenvolvimento das atividades de mencionada sociedade empresários, servindo apenas para resguardar direitos do agravante e de terceiros de boa-fé. Nesse sentido, cito precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGI no 0727415-08.2024.8.07.0000 (4a TURMA CÍVEL, Relator Desembargador AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Acórdão 1928973, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024); AGI no 0722815-12.2022.8.07.0000 (8a TURMA CÍVEL, Relator Desembargador JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, Acórdão 1619488, data de julgamento: 20/09/2022, publicado no DJe: 04/10/2022.) Dessa forma, tem-se por configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que, agregada ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, torna justificável o deferimento da tutela recursal provisória vindicada pelo agravante. Com estas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a anotação, na matrícula no 69.642, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “A”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL e na matrícula no 69.643, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “B”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL, da existência de discussão judicial a respeito da propriedade de tais bens, nos autos do processo no 0747166-75.2024.8.07.0001. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Tendo em vista que o agravado se encontra provisoriamente interditado, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024 às 14:26:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora